Tribunal: TJBA
Processo: 8053774-17.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053774-17.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: LAERCIO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA e outros Advogado(s): VAGNER DE SOUZA SALES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE ENERGIA. AUMENTO SÚBITO E INJUSTIFICADO DO VALOR DAS FATURAS. SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os autos deste agravo de instrumento 8053774-17.2025.8.05.0000, em que são agravantes LAERCIO DA CONCEICAO DE OLIVEIRA e REJANE NUNES DE OLIVEIRA, e em que é agravado ROBERTO SILVA FRAGA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia. Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça